Tribunal: STJ
Processo: 0412471-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1046082 - PR(2025/0412471-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CLAUDIA APARECIDA GALI
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE.
NÃO
CORPUS
VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
isolada
ou
cumulativamente. No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos
citados defeitos.
2. No caso em tela, percebe-se o claro intuito de rediscutir a decisão
monocrática e o acórdão que sequer conheceu do
,
habeas corpus
procedimento para o qual não se presta a presente via eleita.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54713919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 9fb924b3-5808-46a0-8945-7f43daaff442

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1046082 - PR(2025/0412471-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CLAUDIA APARECIDA GALI
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE.
NÃO
CORPUS
VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
isolada
ou
cumulativamente. No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos
citados defeitos.
2. No caso em tela, percebe-se o claro intuito de rediscutir a decisão
monocrática e o acórdão que sequer conheceu do
,
habeas corpus
procedimento para o qual não se presta a presente via eleita.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIA APARECIDA
GALI contra acórdão da Sexta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao
agravo regimental, assim ementado (e-STJ fl. 1733):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Documento eletrônico VDA54436748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:31
Código de Controle do Documento: 6caed43b-f101-4c3c-8101-d6514c56f5ee

2. No caso, pretende a defesa, indevidamente, o revolvimento de todo o
acervo probatório, a fim de demonstrar a sua fragilidade, o que não se
admite na via eleita, a qual não se coaduna com a dilação probatória. Além
disso, a questão ora em exame já foi submetida à apreciação desta Corte
Superior, ocasião em que nem se quer conheceu do AREsp n. 2.865.398/RS,
já tendo transitado em julgado a decisão.
3. Agravo regimental desprovido.

No presente embargos de declaração, a defesa alega a ocorrência de
omissão ao argumento de que "o v. acórdão embargado, com o máximo respeito,
incorreu em pontual omissão, na medida em que não analisou e valorou fundamentos
essenciais ao deslinde da controvérsia, vez que a ora embargante, demonstrou, de
forma detalhada, que a discussão proposta envolve simples revaloração jurídica de
fatos incontroversos reconhecidos pelo próprio v. acórdão proferido pelo e. Tribunal de
origem, notadamente no que se refere à circunstância de que a condenação foi firmada
" (e-STJ fl. 1744).
exclusivamente em elementos inquisitoriais e depoimentos indiretos
Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
)
3/2/2016.
Documento eletrônico VDA54436748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:31
Código de Controle do Documento: 6caed43b-f101-4c3c-8101-d6514c56f5ee

No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos citados defeitos.
A decisão monocrática consignou expressamente que não haveria flagrante
ilegalidade ensejadora de concessão de
de ofício, que o pedido
habeas corpus
absolutório já foi analisado no
e que, em sede de
AREsp n. 2.865.398/RS
habeas
, não é possível o revolvimento de fatos e provas, conforme pretende a defesa.
corpus
Assim, verifica-se que a omissão arguida é inexistente.
Destaca-se, ainda, que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito dos julgados, mas
somente ao exame de eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo,
com o objetivo de tornar as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e
exaurientes.
No caso em tela, percebe-se o claro intuito de rediscutir o mérito do habeas
que sequer foi conhecido, procedimento para o qual não se presta a presente
corpus
via eleita como consignado acima.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:31
Código de Controle do Documento: 6caed43b-f101-4c3c-8101-d6514c56f5ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.046.082 / PR
Número Registro: 2025/0412471-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50039659620174047002 50579005220204047000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO CASTOR DE MATTOS
ADVOGADOS : RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: CLAUDIA APARECIDA GALI
CORRÉU
: PAULO CESAR MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIA APARECIDA GALI
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
Documento eletrônico VDA54686130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:01
Código de Controle do Documento: 6f11a8cc-f755-41fb-8d3b-eea1f2809d92

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:01
Código de Controle do Documento: 6f11a8cc-f755-41fb-8d3b-eea1f2809d92